Tribunal: TJDFT
Processo: 0736791-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736791-83.2022.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO CARLOS CAROBA E CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDA: COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO CLONADO. INSERÇÃO DE GRAVAME. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORRETA FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese prevista no art. 485, VI, do CPC não incide apenas caso ausente interesse processual já no início da demanda, mas também caso, durante esta, ocorra a ausência do interesse processual. Desta forma, a perda do objeto acarreta a ausência do interesse processual, a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Para que haja a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é necessário que haja dano. 3. A configuração de danos morais à pessoa jurídica exige a comprovação de ter sido atingida sua honra objetiva, fazendo ela jus à indenização quando bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato lícito. 4. O ônus da sucumbência, em caso de perda do objeto, deve ser suportado por quem deu causa ao processo. 5. Havendo sucumbência parcial, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 6. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa apenas é possível nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre nos autos. 7. Apelos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 292, § 3o, e 85, § 8o-A, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a apreciação do valor da causa e a fixação de honorários advocatícios com base na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 292, § 3o, e 85, § 8o-A, ambos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, impossível o acolhimento da tese do segundo apelante, pois o valor da causa – fixado em R$30.000,00 (trinta mil reais) – não é irrisório, e a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa equivale a uma quantia superior a duas vezes o salário mínimo. O fato de o valor da causa ser inferior ao valor do veículo objeto do gravame não é relevante para aferir se o valor da causa é irrisório ou não, nem se enquadra o valor do veículo em qualquer das bases de cálculo que preferem ao valor da causa, previstas no já citado §2o do art. 85 do CPC. Destaca-se, ainda, que não há qualquer vedação legal à fixação dos honorários de sucumbência em valor inferior ao valor recomendado pela OAB/DF. O já citado §8o-A do art. 85 do CPC deve ser lido em consonância com o §8o do referido dispositivo, de modo que a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios apenas deve ocorrer quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.” (ID 44749898) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020